Tribunal: STF
Processo: RE 93069
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-23
Data de publicação: 1980-09-23

Ementa:
- 1) Tribunal de Alçada. Competência reconhecida por acórdão do Tribunal de Justiça, formalmente transitado em julgado. Inoportunidade da argüição de incompetência. 
2) ICM. Ilegitimidade da elevação da alíquota por decreto do Governador, e não por lei. Precedente especifico do Supremo Tribunal Federal (RE 90.514. Plenário, 20.9.79). Consequente nulidade da inscrição da dívida e da execução nela fundada. 
3) Recurso extraordinário conhecido e provido, em parte, prejudicadas as demais questões suscitadas.